Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-16.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-16.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIOGENE DE FATIMA TERRES - CPF: 619.409.170-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HORITA - CPF: 393.983.148-43 (ADVOGADO), MOISES MARTINS MEIRELES - CPF: 572.687.542-72 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por beneficiário previdenciário visando à declaração de inexistência de dívida e reparação por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em seus proventos, relativos a contrato de empréstimo não reconhecido. Sentença parcialmente procedente para reconhecer a inexistência da dívida e determinar a restituição do indébito, com a rejeição do pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de contrato não reconhecido
configura dano moral indenizável;

(
ii
) qual o valor adequado da compensação extrapatrimonial, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3. A inexistência do vínculo contratual entre o autor e a instituição ré, confirmada na sentença, torna ilícita a retenção de valores em proventos de natureza alimentar.

4. Tal conduta caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano que transcende o mero aborrecimento, sendo presumível o abalo sofrido pelo consumidor vulnerável.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação da indenização por danos morais em valores moderados, com função reparatória e pedagógica, especialmente em casos de descontos indevidos por contratos inexistentes.

6. Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

7. Invertida a sucumbência, cabendo à apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de descontos indevidos em proventos previdenciários decorrentes de contrato não celebrado configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com função sancionatória e inibitória, sem representar enriquecimento indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X e XXXII; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
889.334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28.10.2016,
DJe
07.11.2016; TJMT,
Ap
1000294-47.2019.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação declaratória
d
e inexistência
d
e débito e indenização por danos morais e materiais
julgada
parcialmente procede
nt
e para

declarar
a dívida
inexistente
e

condenar a ré à restituição do indébito de
R$ 668,56
.

Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atribuído à causa,
na proporção de
25% para o autor e 75% para a ré
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
se insurge contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, afirmando qu
e os danos causados pela conduta da apelada supera
ra
m o
mero dissabor cotidiano,
causando abalo que deve ser reparado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor
ingressou com a Ação sob o argumento de
que a ré passou a
efetuar descontos em seu
benefício previdenciário
referentes a contrato que não pactuou.

A lide foi julgadaparcialmenteprocedente, reconhecendo a inexistência da contratação,
porém com indeferimento do pedido de danos morais
.

Diante desse reconhecimento, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções
no benefício previdenciário
com origem em avençaque
o autor
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,configurandooabalo extrapatrimonial
que deve ser reparado.

O valor da
indenização
deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios,
estabeleço
a quantia em
R$
10
.000,00
, de acordo com o que
que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de
Justiça firmou orientação no sentido de que somente éadmissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.

(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO AUMENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a contratação, os abatimentos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

É devida a compensação com o valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento indevido.

(TJ-MT 1000294-47.2019.8.11.0047 MT, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurs
o
para
condenar
a
apelad
a
à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária
peloIPCA
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA

a partir da citação (art. 405 do CC).

Por conseguinte,
atribuo os
ônus sucumbenciai
s integralmente à apelada, e
estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026